Tribunal: TJMT
Processo: 0007434-63.2014.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007434-63.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA TENORIO DE MELO - CPF: 568.657.831-15 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MARTA VANESSA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 931.120.761-68 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
— LAUDO PERICIAL REALIZADO NOS TERMOS DO
ARTIGO 22 DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 —
INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — CONSTATAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Com a verificação do laudo pericial realizado em estrita observância ao artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, de que não há defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, correta a extinção da liquidação de sentença.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Maria Tenório de Melo
e por
Marta Vanessa Gonçalves dos Santos
contra a sentença (Id. 181533201) proferida em
liquidação de sentença
decorrente de
ação ordinária de revisão de subsídios – índice de reajuste da URV
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Asseguram que deve ser instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do artigo 976 do Código de Processo Civil, pois existe “
grande número de processos que contém a mesma controvérsia sobre questão de direito envolvendo a conversão da URV, a saber: liquidação por valor ‘0’
”.

Asseveram que “
houve, mais uma vez, claro error in judicando cometido pelo D. Juiz a quo, uma vez que laborou em equívoco na subsunção dos fatos ao direito material aplicável e aos precedentes emblemáticos desta corte estadual
”.

Requerem o provimento do recurso para que seja reconhecida “
a incorreção dos cálculos do perito, mormente com relação à técnica e não observação da coisa julgada envolvendo supostas Leis Estaduais reestruturadoras de carreiras
”.

Contrarrazões (Id. 181533208).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante todo o exposto, ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto, declaro extinto o processo de liquidação de sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a hipótese de ‘
liquidação zero
’.

Diante disto, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita. [...]. (Id. 181533201 – fls. 7).

De início, quanto ao pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, anoto que não foram preenchidos os pressupostos do artigo 976 do Código de Processo Civil.

Passo, ao exame do mérito.

Da análise das
Fichas Funcionais
dos apelantes, constata-se que:

i
)
Maria Tenório de Melo
, ora apelante, ingressou no serviço público na data de 6 de maio de 2003, no cargo de
investigador de polícia
; e,

ii
)
Marta Vanessa Gonçalves dos Santos
, que ingressou no serviço público na data de 23 de maio de 2011, no cargo de
agente do sistema penitenciário
(
policial penal
).

Quanto à alegada defasagem na remuneração, o laudo pericial datado de
27 de março de 2023
relatou que:

[...] 6. Dos demonstrativos e critérios utilizados para elaboração dos cálculos:

Os demonstrativos utilizados estão embasados nas fichas financeiras dos paradigmas que serão juntados aos autos com esse laudo. Somou-se ao vencimento básico as demais verbas, conforme foi determinado pelo TJ/MT, com base nos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês.

Processo 0007434-63.2014.8.11.0003

Autor:
Maria Tenório de Melo
.

Admissão: 06.05.2003.

Categoria: Polícia Civil.

Cargo 9175 – investigador de polícia.

Paradigma 9175 – Maria José Souza de Oliveira.

Cálculos de conversão pelo valor da URV no último dia do mês

Meses

Ano

Vencimento base

Salário Família

Adicional Insalubridade

Compl. Constitucional

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

16.633,78

1.202,40

3.004,20

20.840,38

238,32

87,45

Dez/93

19.640,34

1.876,00

3.752,00

25.268,34

327,90

77,06

Jan/94

23.403,43

1.876,00

6.576,40

9.478,57

41.334,40

458,16

90,22

Fev/94

54.049,32

4.282,90

8.565,80

66.898,02

637,64

104,92

Total em URV

359,64

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

89,91

Média aritmética apurada conforme § 2o do art. 22 da Lei 8.880/94

104,92

Meses

Ano

Vencimento base

Salário Família

Adicional Insalubridade

Dif. Conv. MP 482 URV

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Valor em R$

Mar/94

69.277,48

6.762,84

13.523,61

89.563,93

931,05

R$ 96,20

Abri/94

92.264,21

9.006,80

18.010,84

10.730,33

130.012,18

1.323,92

R$ 98,20

Mai/94

126.698,17

12.368,24

24.732,67

62.623,79

226.422,87

1.908,68

R$ 118,63

Jun/94

R$ 66,38

R$ 6,38

R$ 12,96

R$ 10,27

R$ 95,99

R$ 95,99

Jul/94

R$ 66,38

R$ 6,48

R$ 12,95

R$ 85,81

R$ 85,81

Ago/94

R$ 69,70

R$ 6,48

R$ 12,95

R$ 89,13

R$ 89,13

Set/94

R$ 94,32

R$ 7,00

R$ 14,00

R$ 115,32

R$ 115,32

Reajuste concedido pela Lei Estadual no 6.528/94 sobre a remuneração de agosto/94

29,38%

Out/94

R$ 94,32

R$ 7,00

R$ 14,00

R$ 115,32

R$ 115,32

Nov/94

R$ 114,66

R$ 7,00

R$ 14,00

R$ 135,66

R$ 135,66

Dez/94

R$ 114,66

R$ 7,00

R$ 14,00

R$ 135,66

R$ 135,66

Reajuste concedido pela Lei Estadual no 6.583/94 sobre a remuneração de setembro/94

17,64%

Processo 0007434-63.2014.8.11.0003

Autor:
Marta Vanessa Gonçalves dos Santos
.

Admissão: 23.05.2011.

Categoria: prof. sist. penitenciário.

Cargo 10300 – policial penal.

Paradigma 10300 – Luis Gonzaga Coelho de Miranda.

Cálculos de conversão pelo valor da URV no último dia do mês

Meses

Ano

Vencimento base

Salário Família

Adicional Insalubridade

Compl. Constitucional

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

4.429,93

10.591,07

15.021,00

238,32

63,03

Dez/93

5.230,64

13.529,36

18.760,00

327,90

63,03

Jan/94

6.232,83

26.649,17

32.882,00

458,16

63,03

Fev/94

6.232,83

36.596,17

42.829,00

637,64

67,17

Total em URV

259,18

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

64,79

Média aritmética apurada conforme § 2o do art. 22 da Lei 8.880/94

67,17

Meses

Ano

Vencimento base

Salário Família

Compl. Constitucional

Dif. Conv. MP 482 URV

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Valor em R$

Mar/94

15.112,05

52.506,03

67.618,08

931,05

R$ 72,63

Abri/94

20.126,33

69.927,88

10.966,62

101.020,83

1.323,92

R$ 76,30

Mai/94

27.637,68

96.025,69

27.026,90

150.690,27

1.908,68

R$ 76,30

Jun/94

R$ 14,48

R$ 50,31

R$ 14,82

R$ 79,61

R$ 76,30

Jul/94

R$ 14,48

R$ 50,31

R$ 64,79

R$ 64,79

Ago/94

R$ 14,48

R$ 50,31

R$ 64,79

R$ 64,79

Set/94

R$ 17,09

R$ 52,91

R$ 70,00

R$ 70,00

Reajuste concedido pela Lei Estadual no 6.528/94 sobre a remuneração de agosto/94

8,04%

Out/94

R$ 17,09

R$ 52,91

R$ 70,00

R$ 70,00

Nov/94

R$ 120,39

R$ 120,39

R$ 120,39

Dez/94

R$ 120,39

R$ 120,39

R$ 120,39

Reajuste concedido pela Lei Estadual no 6.583/94 sobre a remuneração de setembro/94

72,00%

8. Conclusões:

Pelos critérios determinados no julgamento do recurso de apelação da autora o TJ/MT mandou incluir nos cálculos as vantagens pessoais: salário-família, adicional de insalubridade, complemento constitucional e diferença conversão MP 482 URV. O adicional de periculosidade não pode ser incluído pois tem a mesma base de cálculo o valor do vencimento (art. 22, § 3o, Lei 8.880/94),

adotando-se a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:

8.1. Maria Tenório de Melo

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 104,92;

b) Em março recebeu R$ 96,20, que lhe gerou um prejuízo de R$ 8,72, equivalente a 8,31%;

c) Em abril recebeu R$ 98,20, portanto R$ 6,72, abaixo do devido o que representa uma perda de 6,40%;

d) Em maio o valor recebido foi de R$ 118,63, ou seja, acima do valor devido;

e) Nos meses de julho e agosto a parte recebeu abaixo do valor que lhe era devido;

f) Em setembro/94 a Lei Estadual no 6.528/94 concedeu reajuste de 29,38%, com isso a remuneração recebida passou a ser de R$ 115,32;

g) Em novembro a Lei Estadual no 6.583/94 concedeu reajuste de 17,64%, o que fez elevar a remuneração da autora para R$ 135,66;

h) Com base no demonstrativo acima, verifica-se que
não é devida nenhuma diferença em favor da autora
.

8.2.
Marta Vanessa Gonçalves dos Santos
(sic)

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 67,17;

b) Em março, abril e maio ela recebeu R$ 72,63, portanto, acima do valor que lhe era devido;

c) Nos meses de julho e agosto a parte recebeu R$ 64,79, portanto, abaixo do valor que lhe era devido;

d) Em setembro/94 a Lei Estadual no 6.528/94 concedeu reajuste de 8,04%, com isso a remuneração recebida passou a ser de R$ 70,00;

e) Em novembro a Lei Estadual no 6.583/94 concedeu reajuste de 72,00%, o que fez elevar a remuneração da autora para R$ 120,39;

f) Com base no demonstrativo acima, verifica-se que
não é devida nenhuma diferença em favor da autora
. [...]. (Id. 181533191 – fls. 4/7). [sem negrito no original]

É certo que para a apuração de eventual existência de defasagem salarial, deve ser observado o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I –
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento
;

II –
extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior
.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o -
Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição
.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. [...].

Daí decorrente, o valor da Unidade Real de Valor para fins de apuração é do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 de acordo com o Anexo I da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994:

URV calculada pela variação média do IPCA-E. FIPE (3 quad) e IGP-M (em cruzeiros reais)

URV em 1/03/94: 647,50

Mês/dia

Ago/93

Set

Out

Nov

Dez

Jan/94

Fev

1

74,30

98,51

132,65

178,97

214,65

333,17

466,66

2

74,30

99,91

134,55

181,68

245,02

333,17

475,31

3

75,26

101,33

134,55

181,68

248,45

333,17

484,11

4

76,22

102,77

134,55

18,44

251,92

338,52

493,09

5

77,20

102,77

138,68

187,24

251,92

343,95

502,23

6

78,19

102,77

138,75

190,09

251,92

349,47

502,23

7

79,19

104,24

140,84

190,09

255,44

355,09

502,23

8

79,19

104,24

142,96

190,09

259,01

360,79

511,53

9

79,19

105,72

145,12

192,98

262,62

360,79

521,01

10

80,21

107,22

145,12

195,91

266,29

360,79

530,67

11

81,24

108,75

145,12

198,88

270,01

366,58

540,51

12

82,28

108,75

147,31

201,90

270,01

372,47

550,52

13

83,34

108,75

147,31

204,97

270,01

378,45

550,52

14

84,41

110,30

149,53

204,97

273,79

384,52

550,52

15

84,41

111,87

151,78

204,97

277,61

390,70

550,52

16

84,41

113,46

154,07

204,97

281,49

390,70

550,52

17

57,49

115,07

154,07

208,08

285,42

390,70

560,73

18

86,59

116,71

154,07

211,24

289,41

396,97

571,12

19

87,70

116,71

156,39

214,45

289,41

403,35

581,70

20

88,83

116,71

158,75

217,71

289,41

409,82

581,70

21

89,97

118,37

161,15

217,71

239,45

416,40

581,70

22

89,97

120,06

163,58

217,71

294,55

423,09

592,48

23

89,97

121,77

166,04

221,02

301,71

423,09

603,46

24

91,12

123,50

166,04

224,37

305,92

423,09

614,65

25

92,29

125,26

166,04

227,78

310,20

429,88

626,04

26

93,48

125,26

168,55

232,24

310,20

436,78

637,64

27

94,68

125,26

171,09

234,75

310,20

443,80

637,64

28

95,89

124,04

173,67

234,75

314,53

450,92

637,64

29

95,89

128,85

167,29

234,75

318,93

458,16

637,64

30

95,89

130,68

178,97

238,32

323,38

458,16

31

91,52

-

178,97

-

327,90

458,16

Assim, extraído os valores pagos nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 dividindo-se pelo valor correspondente ao último dia do mês da Unidade Real de Valor e, na sequência somados, obtém-se a média aritmética:

Apelante:
Maria Tenório de Melo

Meses

Ano

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

20.840,38

238,32

87,45

Dez/93

25.268,34

327,90

77,06

Jan/94

41.334,40

458,16

90,22

Fev/94

66.898,02

637,64

104,92

Total em URV

359,64

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

89,91

Média aritmética apurada conforme § 2o do art. 22 da Lei 8.880/94

104,92

(Laudo pericial, Id. 181533191 – fls. 5).

Apelante: Marta Vanessa Gonçalves dos Santos

Meses

Ano

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

15.021,00

238,32

63,03

Dez/93

18.760,00

327,90

63,03

Jan/94

32.882,00

458,16

63,03

Fev/94

42.829,00

637,64

67,17

Total em URV

259,18

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

64,79

Média aritmética apurada conforme § 2o do art. 22 da Lei 8.880/94

67,17

(Laudo pericial, Id. 181533191 – fls. 5).

Posteriormente, é de se apurar se o valor pago em fevereiro de 1994 é inferior ao valor pago em março de 1994, visto que a conversão ocorreu em 1o de março de 1994. Para tanto é de considerar o valor recebido pelo servidor no mês de março de 1994 e dividindo-se pelo valor da Unidade Real de Valor do dia da conversão (1o de março de 1994).

Ocorre que no laudo pericial, o perito, ao considerar o valor pago em março de 1994 utilizou como parâmetro o valor da Unidade Real de Valor do último dia do mês, que supostamente seria a data do efetivo pagamento:

Apelante:
Maria Tenório de Melo

Meses

Ano

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Mar/94

89.563,93

931,05

R$ 96,20

(Laudo pericial, Id. 181533191 – fls. 5).

Apelante: Marta Vanessa Gonçalves dos Santos

Meses

Ano

Total da Remuneração

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Mar/94

67.618,08

931,05

R$ 72,63

(Laudo pericial, Id. 181533191 – fls. 5).

Por outro lado, desnecessária a realização de nova perícia, uma vez que, com relação a apelante
Maria Tenório de Melo
, o salário recebido pela servidora paradigma no mês de março de 1994 foi de CR$ 89.563,93: oitenta e nove mil quinhentos e sessenta e três cruzeiros reais e noventa e três centavos que, dividido pela Unidade Real de Valor do dia 1o de março de 1994 (CR$ 647,50: seiscentos e quarenta e sete cruzeiros reais e cinquenta centavos), resulta em R$ 138,32; cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos.

Com relação o apelante
Marta Vanessa Gonçalves dos Santos
, o salário recebido pelo servidoa paradigma no mês de março de 1994 foi de CR$ 67.618,08: sessenta e sete mil seiscentos e dezoito cruzeiros reais e oito centavos que, dividido pela Unidade Real de Valor do dia 1o de março de 1994 (CR$ 647,50: seiscentos e quarenta e sete cruzeiros reais e cinquenta centavos), resulta em R$ 104,42: cento e quatro reais e quarenta e dois centavos.

Em conclusão, verifica-se que não há defasagem salarial, uma vez que o valor recebido pelos servidores paradigmas em março de 1994 (R$ 138,32; cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos e R$ 104,42: cento e quatro reais e quarenta e dois centavos) foi superior ao de fevereiro do mesmo ano (R$ 104,94: cento e quatro reais e noventa e dois centavos e R$ 67,17: sessenta e sete reais e dezessete centavos) e ao montante obtido da média aritmética dos valores pagos em cruzeiros reais nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 divididos pelo último dia da Unidade Real de Valor – URV desses meses (R$ 89,91: oitenta e nove reais e noventa e um centavos e R$ 64,79: sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

Além disso, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso,
em consequência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
,
com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,

observado o disposto no artigo 98, § 3o, por se tratarem de beneficiários da assistência judiciária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024